Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em sentido estrito possui efeito devolutivo restrito, limitado às teses apresentadas nas razões recursais. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão guerreada impede a admissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como porque os fundamentos e conclusões não atacados se mantêm. Precedentes.
2. Não há ilegalidade a ser afastada via “habeas corpus” de ofício.
3. Recurso não conhecido.